Tribunal: TJES
Processo: 5012296-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012296-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL INEZIA ODILIA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel Inezia Odilia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de indenização por danos materiais e morais em razão da interrupção de sua atividade pesqueira após o desastre ambiental de Mariana, em novembro de 2015. O juízo de primeiro grau entendeu pela falta de comprovação de que o autor exercia a atividade de pescador artesanal à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há prova suficiente para demonstrar que o apelante exercia, de fato, a atividade de pescador artesanal, de modo a justificar a indenização pretendida pelos danos materiais e morais alegados em decorrência do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pelo apelante, composta principalmente de declarações unilaterais e documentos fornecidos à Fundação Renova, não é suficiente para comprovar o exercício regular da atividade de pesca. O autor não trouxe aos autos provas como registros no Cadastro Técnico Federal, no Registro Geral de Atividades Pesqueiras, ou outros documentos que comprovassem sua atividade pesqueira artesanal antes do desastre.

Além disso, a documentação fornecida pela requerida Samarco S/A, que inclui consulta ao Portal de Transparência da União, revela que o apelante nunca recebeu o benefício de seguro defeso, o que fragiliza ainda mais sua alegação de ser pescador profissional.

O simples fato de o apelante ter alegado que o processo de indenização foi interrompido por erro de notificação não se sustenta, uma vez que, conforme registrado na esfera administrativa, a Fundação Renova recusou a indenização por ausência de documentação comprobatória suficiente da condição de pescador artesanal.

Não há como se admitir que declarações genéricas e a ausência de provas robustas possam configurar a condição de pescador artesanal do apelante, o que justifica a improcedência dos pedidos de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos decorrentes da interrupção de atividade pesqueira exige a comprovação robusta do exercício regular da pesca, o que não se verifica quando ausentes registros formais ou provas documentais que corroborem a alegação de ser pescador artesanal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 030199003267, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012296-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL INEZIA ODILIA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO DURAO PANDINI - ES20855-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG80702-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Alega o apelante
Manoel Inezia Odilia
ser
pescador artesanal e ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais e morais em decorrência da interrupção de sua atividade pesqueira, em razão do desastre ambiental de Mariana em novembro de 2015 causado pela apelada
Samarco S/A
. Requer, assim, a indenização de ordem material e moral, pois impedido de exercer a atividade pesqueira.

Sentença julgado improcedentes os pedidos, por ausência de prova de exercício da atividade pesqueira.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em resumo,
(i)
que apresentou todas as provas possíveis, incluindo declarações de testemunhas e documentos fornecidos à Fundação Renova, que inicialmente aceitou seu pedido de indenização;
(ii)
que se enquadra na condição de pescador artesanal, motivo pelo que não possui controle formal de suas vendas, o que dificulta a apresentação de recibos ou notas fiscais, mas a informalidade é característica comum à profissão;
(iii)
alega ainda que os danos causados pelo desastre foram reconhecidos preliminarmente pela Fundação Renova, e o erro na notificação impediu a conclusão do processo extrajudicial;
(iv)
requer, assim, a procedência dos pedidos autorais –
indenização por danos morais e materiais
- devido à interrupção de sua atividade pesqueira.

Diante do
s
pedido
s
inicia
is, da motivação adotada na sentença
, bem como das razões articuladas
em fase recursal
, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar:
se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante
.

Acerca
da condição de
pescado
r,
não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem,
n
a
medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício
da pesca
artesanal no Município de
Linhares

ao tempo do suposto dano ambiental.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Isso porque,
aliad
a
a ausência de elementos probatórios neste sentido,
tais como verificar
que antes mesmo
do desastre ambiental o apelante nunca houvera requerido
ou
tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador.

Por seu turno, a requerida Samarco S/A colacionou cópia da tela do Portal de Transparência da União (Id 10448568) onde consta que o recorrente nunca recebeu o referido benefício.

Por derradeiro,
não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente
pela ausência de
outras provas
para corroborar as alegações,
tais como fotografias, recibos quanto a atividade desenvolvida pelo mesmo
.

Ademais
,
apura-se
pela análise

d
a prova documental
apenas
vi
é
s genérico,
uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem
como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante,
sobretudo pela ausência de prova acerca da alegação de que o processo de indenização havia sido finalizado e só não recebeu a indenização por vício da notificação para finalização do processo
.

Ao contrário, as contrarrazões apresentadas pela Fundação Renova na esfera administrativa (Id 10448536) colacionadas inclusive pelo próprio recorrente é claro ao estabelecer que o apelante não preenchia os requisitos para recebimento da indenização por falta de documentação hábil para comprovar sua condição de pescador artesanal.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e, c
om fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios
para

15
%
sobre o valor da causa
,
observada a gratuidade deferida.

É
como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.